Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-66.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO POR UM ÚNICO EPISÓDIO DO ART. 244-B DO ECA. LIMITES DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO E DE PEDIDO EXPRESSO PARA CONDENAÇÃO MÚLTIPLA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação ministerial contra sentença condenatória pelo crime do art. 147, caput, do Código Penal (por duas vezes) e pelo delito do art. 244-B da Lei no 8.069/1990 (por uma única vez).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examina-se a possibilidade de condenação por duas vezes quanto ao delito do art. 244-B da Lei no 8.069/1990, diante da ausência de descrição específica da participação do menor em ambos os episódios narrados na denúncia, bem como da falta de pedido expresso para tal condenação – ao contrário do que ocorreu em relação ao crime de ameaça.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. No sistema processual penal, a defesa do réu funda-se na imputação fática, ou seja, na conduta específica atribuída. Por essa razão, exige-se que a denúncia apresente – como regra – descrição clara, precisa e individualizada de cada um dos fatos criminosos, conforme dispõe o artigo 41 do CPP, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
4. O princípio da correlação impõe que a condenação guarde estrita conformidade com os limites traçados pela acusação, sendo vedado ao julgador ampliar o conteúdo da denúncia – especialmente quanto ao número de infrações penais imputadas – sem o devido aditamento, nos termos do art. 384 do CPP.
5. Não é possível a condenação por duas infrações do art. 244-B do ECA quando a denúncia descreve apenas um fato com participação do menor e não traz pedido expresso de condenação dupla – diferentemente do que o faz em relação ao outro crime imputado ao réu.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.069/1990, art. 244-B; CPP, art. 41, art. 384.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2001484, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 22/05/2025.